Tribunal: TJMT
Processo: 1027829-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027829-18.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (EMBARGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FELIX FILHO - CPF: 546.914.511-53 (EMBARGANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), JONATAS MESSIAS DA COSTA - CPF: 015.607.261-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), DAVID JOAO BRASIL LIMA - CPF: 021.149.261-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA TARDIA DE RAZÕES COMPLEMENTARES – INOVAÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL APONTADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO E CORRIGIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em omissão por ausência da análise de teses apresentadas em petição juntada aos autos
a posteriori,
em razões recursais complementares, uma vez que se operou a preclusão consumativa.

Inexiste a contradição apontada no recurso, pois o mero erro material apontado na sessão de julgamento foi oportunamente corrigido.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Felix Filho

contra o acórdão, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1027829-18.2021.8.11.0002, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso interposto pela defesa (Id. 139152159).

Nas razões recursais, a defesa da embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não foi apreciada a tese de nulidade do processo por ausência de memoriais finais da defesa ao final da instrução criminal, apresentada em razões de apelação, e ainda contradição porque a PGJ manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 140221673).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer vício no acórdão (Id. 140901159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022